Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA CNH. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE NÃO VERIFICADA EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO BORINELLI DE AQUINO MOURA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para a troca imediata das placas do veículo Peugeot 208 UBTECH, ano/modelo 2017/2018, Código Renavam 01133833143, Chassi 936CLNFNVJBO26728, de cor branca, placas BBC 1765. Alega a parte agravante, em síntese, que é legítimo proprietário do veículo Peugeot 208 UBTECH, ano/modelo 2017/2018, Código Renavam 01133833143, Chassi 936CLNFNVJBO26728, de cor branca, placas BBC 1765, que foi clonado, causando-lhe sérios prejuízos em razão de várias multas cometidas no Estado de Goiás (GO). Aduz que registrou boletins de ocorrências e juntou Laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal comprovando que seu veículo é autêntico, além de fato de residir e trabalhar em Brasília e não ter o costume de transitar pelas cidades de Aparecida de Goiânia, Goiânia, Trindade e Rio Verde, todas em GO. Afirma que pode sofrer prejuízo material com o pagamento de multas e pontuação na CNH por infrações que não cometeu. Postula o deferimento da antecipação de tutela, com o objetivo de troca imediata da placa de seu veículo, e, no mérito sua confirmação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16854290). Liminar indeferida (ID 16334137). Contrarrazões apresentadas (ID 17366121).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Impor, nesta via sumária, a presunção da ocorrência da clonagem alegada, determinando a troca imediata da placa é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual. Lado outro, não há o prejuízo alegado, pois, quando do eventual reconhecimento do direito da parte agravante as multas e demais encargos serão declarados inexistentes, bem como a pontuação lançada em CNH.
VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.